Tribunal: TCU
Processo: 028.057/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5936/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 454/2020-TCU-Primeira Câmara , sessão de 28/1/2020, para fins de correção de inexatidão material, conforme subitem 1.7.1, a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 028.057/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Monteiro (XXX.269.587-XX); Aurino José de Sant Ana (XXX.913.167-XX); Derly de Souza Silva (XXX.300.017-XX); Edgard de Almeida Cunha (XXX.964.947-XX); Edson Dutra de Barros (XXX.817.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações: 1.7.1. no subitem 9.4. do Acórdão 454/2020-TCU-Primeira Câmara , onde se lê " determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa ", leia-se " determinar ao Comando da Marinha que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa ".